Tribunal: TJDFT
Processo: 0734277-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734277-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO MAXIMA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação declaratória de anulação de negócio jurídico c/c tutela de urgência no 0714870-11.2022.8.07.0020, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 136722805 – autos de origem): O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ademais, o autor, no cargo de servidor público federal, possui rendimento líquido superior a R$ 3.500,00 por mês, conforme contracheques anexados aos autos; sendo essa renda superior à média salarial no país. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. Intimo a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação. Publique-se. Intime-se. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: (i) trata-se, na origem, de ação que visa declarar a anulação do contrato de empréstimo feito com o ora Agravado e a dos valores já descontados de seu contracheque do Agravante, bem como na condenação desta à indenização por danos morais; (ii) é servidor da Secretaria de Saúde, exercendo o cargo de Agente Administrativo; (iii) anexou à sua exordial contracheque onde consta o recebimento de R$ 3.554,12 (três mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos) a título de rendimentos líquidos, o que, considerando o custo do padrão de vida no Distrito Federal, traz a condição de hipossuficiente; (iv) com sua remuneração, o Agravante precisa custear as despesas com sua faculdade e da sua companheira, transporte, água, luz, gás, televisão, internet, telefone, alimentação, higiene pessoal e empréstimos, conforme percebe-se por meio da análise dos documentos apresentados; (v) nenhum destes gastos pode ser colocado de lado para que haja custeio das custas judiciais; (vi) está em uma união estável, conforme documentos comprobatórios acostado nos autos, e sua companheira atualmente se encontra desempregada, sendo o Agravante o provedor de sua família, uma vez que arca com todas as despesas de sua residência, bem como a mensalidade da sua faculdade e da sua companheira; (vii) embora o Agravante receba mensalmente como valor líquido, o montante mencionado pelo juízo, tal valor é utilizado pelo Agravante para custear os gastos devidamente elencados e manter a r. decisão o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo; (viii) este Tribunal firmou entendimento de que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos; (ix) a renda líquida do Agravante corresponde a R$ 3.554,12 (três mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos), valor bem abaixo do que foi estipulado pela Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Argumenta que: (x) com tal remuneração mensal, é impossível o Agravante arca com as custas oriundas do processo, uma vez que prejudicaria demasiadamente suas situações financeiras; (xi) a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, garante a prestação de assistência jurídica integral àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos;(xii) em razão deste dispositivo e em razão de sua situação financeira, a parte requereu tal benefício em sua petição inicial; (xiii) o fato do Agravante ser servidor público não o deixa excluído do benefício da gratuidade de justiça, posto que, suas contas são altas em relação ao montante de ganha, ainda mais pelo fato de ser o provedor da sua família, visto que vive em uma união estável e no momento sua companheira se encontra desempregada; (xiv) quando se demonstra nos autos que os gastos mensais consomem os proventos é cabível o deferimento do pedido com base no entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal; (xv) no caso em tela a existência de ganho salarial significativo não exclui, por si só, a necessidade econômica, que pode ser observada diante de momentos peculiares de dificuldade financeira ou de gastos obrigatórios, cabendo ao Juízo analisar a efetiva situação do Agravante, ou seja, verificar se ele se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família, que é o caso do Agravante, visto ser este o provedor da sua família; (xvi) com efeito, os tribunais pátrios já firmaram entendimento de que se presume em estado de hipossuficiência todo aquele que comprovar receber remuneração mensal inferior à 05 (cinco) salários mínimos, o que, conforme já demonstrado, é o caso do Agravante; (xvii) com redobrada vênia pelo entendimento da 1a instância, mas ele não pode prevalecer, sob pena de o Agravante ser impedido de acessar a justiça pela simples não aplicação do entendimento jurisprudencial dominante e recente. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. Alega que existe verossimilhança nas alegações, o que demonstra fumus boni iuris, materializado no entendimento jurisprudencial dominante, que fixa como parâmetro para o deferimento da gratuidade de justiça a percepção mensal de quantia inferior a 05 (cinco) salários-mínimos, que é o caso. Afirma que o periculum in mora está presente no fato de que, caso esta Relatoria não acolha o pedido do Agravante, ele não será capaz de recolher as custas iniciais, o que importará na extinção do processo originário. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que não recolha as custas processuais. Pleiteia, em grau de recurso, os benefícios da justiça gratuita. Preparo não recolhido, em face da discussão do agravo, bem como do próprio pedido, nessa instância, de gratuidade. Em análise preliminar (ID 40240987), esta Relatoria entendeu por indeferir o pedido de antecipação de tutela recursal. Sem contrarrazões, uma vez que a relação processual não foi perfectibilizada. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos de origem (processo no 0714870-11.2022.8.07.0020), verifico que foi proferida sentença na qual o Juízo a quo indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Sendo assim, o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o Art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Sem utilidade a apreciação do presente agravo de instrumento, interposto contra decisão recorrida, vez que prolatada sentença, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Assim se manifesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 3. As razões do agravo interno pretendem a análise do mérito da causa principal. Assim, não se conhece do recurso por desatenção ao ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) (grifos nossos) Confira-se, na mesma linha, os seguintes julgados desta Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1037138, 20160020303643AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE: 09/08/2017. Pág.: 422/439) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO. ALEGADO INTERESSE NO JULGMENTO DAQUELE RECURSO INSTRUMENTAL. AUSÊNCIA EFETIVIDADE. RECURSO INADIMITIDO. 1. Uma vez proferida sentença no processo que deu origem à decisão agravada, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto. 2. O alegado interesse do recorrente no julgamento do agravo não se justifica ante a falta de efetividade, razão porque o agravo interno não pode ser admitido. (Acórdão n.1018363, 20160020293058AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2017, Publicado no DJE: 24/05/2017. Pág.: 486/496) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. O recurso de agravo deve ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando tiver sido proferida sentença no processo de origem. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1014988, 20160020163409AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: 344/347) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão n.972476, 20160020020697AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295) Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso de agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 30 de janeiro de 2023 11:25:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador